Tribunal: TJPA
Processo: 0807760-29.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807760-29.2021.8.14.0401

APELANTE: GILVANA FERREIRA MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0807760-29.2021.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: GILVANA FERREIRA MENDES
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz
Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇAO DE ILICITUDE DA APREENSÃO E NA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVA PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL.
APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06). IMPROCEDÊNCIA TENDO EM VISTA A EXISTENCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Justa causa evidenciada para realização de busca pessoal que culminou na apreensão da substância entorpecente encontrada na posse do apelante
.

2.

Crime de tráfico ilícito de entorpecente. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e a apreensão de drogas, laudo de exame toxicológico provisório e definitivo atestando se tratar de maconha, bem como pela prova oral produzida em juízo, inclusive confissão do réu.

3.

O conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas, amparado na prova oral, quantidade da droga e apreensão de apetrechos usados para a difusão ilícita de entorpecentes, sendo incabível a desclassificação.

4.

Justificado afastamento do redutor do tráfico privilegiado em razão de condenação anterior transitada em julgado.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GILVANA FERREIRA MENDES
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou a apelante pela prática do crime inserto no art.33, caput, da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar a apelante à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
em regime inicial semiaberto (ID 16281989).

Juntada do laudo definitivo (ID 16281955).

A defesa postulou a tese de nulidade da busca pessoal, sustentando inexistência de fundada suspeita para sua realização; a absolvição por insuficiência probatória a embasar o édito condenatório,
bem como, a desclassificação para a conduta de consumo próprio, disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006
.
Subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda, demandando o reconhecimento
do benefício do tráfico privilegiado (ID 16282002)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 16282004.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 16510370).

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO (ART.386, VII, CPP)

Consta da denúncia (ID 16281954) que:

(...).

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00412/2021.100030-2, juntada aos autos, que no dia 25/05/2021, por volta de 16h30min, policiais militares apresentaram a denunciada
GILVANA FERREIRA MENDES
, perante Autoridade Policial, após este ter sido flagrada
com 09 (nove) “petecas” de cocaína
.

Policiais civis estavam de plantão na Estrada do Bengui, Rua Alacides de Almeida, nº 40, CEP 66630-280, Bengui, monitorando comercialização de entorpecentes praticada pela denunciada, tendo sido flagrada no momento em que estava vendendo droga a um usuário, o qual conseguiu fugir quando da abordagem policial.

A denunciada foi encontrada com 09 (nove) “petecas” de substância semelhante à oxi. Dessa forma, foi conduzida à Delegacia de Polícia do Bengui.

As substâncias foram apreendidas pelos policiais e encaminhadas à perícia, as quais, foram comprovadas como sendo drogas, conforme laudo toxicológico provisório e definitivo em anexo.

Perante autoridade policial, a denunciada
confessou a autoria do crime de tráfico de drogas
, afirmando que é usuária e vende oxi pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) cada para sustentar seu vício, sendo que pega dinheiro de usuários, vai atrás da droga e, no momento em que iria fazer a entrega, a polícia a abordou.

(...).

Em suas razões recursais a defesa questiona o procedimento de apreensão das drogas, alegando inexistência de justo motivo a embasar a busca pessoal realizada, a qual foi fundamentada em fundada suspeita.

Não há como acolher a insurgência defensiva. Explico.

No caso vertente, observo que a instrução processual foi balizada no depoimento de 03 (três) policiais militares que participaram da diligência, informando que a guarnição da Polícia Militar estava de plantão, monitorando a comercialização de entorpecentes, momento em que flagraram a apelante vendendo drogas a um usuário, o qual evadiu-se do local quando da abordagem policial, ato que culminou na busca pessoal da apelante.

Destaco que os depoimentos dos agentes públicos foram harmoniosos e uníssonos no sentido de busca pessoal em razão de flagrante da apelante na venda de drogas, com a apreensão de material entorpecente em sua posse, conforme laudo definitivo nº 2021-01.002693-QUI (ID 16281955) e Auto de Apreensão (ID 16281928) juntados aos autos, atestando apreensão de 09 (nove) invólucros contendo 1,4 gramas de Cocaína.

Nesse contexto, vislumbro a busca pessoal justificada e revestida de legalidade, a autorizar a atuação policial, em perfeita consonância com entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal
"O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a
busca pessoal
em via pública"
(RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).

Ante o exposto, preenchidos os requisitos dispostos no art. 244, do CPP, com a busca pessoal precedida de fundada suspeita, através da existência de justa causa para a abordagem,
rechaço a pretensão de nulidade da apreensão das drogas e absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Averbo, de pronto, não assistir razão ao apelante, no que concerne ao
pedido absolutório
, sob alegação de insuficiência probatória,

bem como,

ao
pleito de desclassificação para uso,
disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006, aduzindo quantidade de droga irrisória,

vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão
(ID 16281928)
e Laudo Toxicológico Definitivo nº
2021-01.002693-QUI (ID 16281955)
, atestando que a apelante foi apreendida na posse de 09 (nove) embalagens, contendo 1,4 gramas de Cocaína, na prática da traficância, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
, válido enfatizar que os depoimentos das testemunhas de acusação
colhidos na fase policial foram ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares JOCELIO CRUZ DE BARROS, HAROLDO CESAR COLEHO FILGUEIRAS e MESSIAS NAZARERO FERREIRA PEREIRA, coesos e uníssonos em relatar que a abordagem ocorreu após flagrarem a apelante no momento da venda de drogas,
sendo presa em flagrante na posse de substâncias ilícitas, mostrando-se inconteste a autoria delitiva.

Nesse sentido, colaciono julgado:

PENAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. DOSIMETRIA. INAPLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DA LEI 11.343/2016. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 2.
Existência de acervo probatório que comprova que o recorrente comercializava substâncias entorpecentes torna inviável a desclassificação da sua conduta para o mero delito de consumo próprio. Inexistência de provas quanto à condição de mero usuário.
3. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. A existência de outros processos criminais podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva” (Processo nº 0000161-16.2020.8.14.0043. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relatora: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO. Data do Documento: 08/11/2021. Data do Julgamento: 26/10/2021).

Portanto, demonstrado que a conduta da apelante se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não tendo feito nenhuma prova das justificativas apresentadas, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório, bem como de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei nº 11.343/06.

DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa aduziu reforma da dosimetria, demandando, tão somente, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 16281989):

(...)

Não há causa de diminuição e nem de aumento de pena, sobrelevando que a acusada
não faz jus ao benefício constante no §4º do artigo 33 da Lei 33.343/06, na medida em que possui contra si a sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do processo nº0004048-11.2014.814.0401.

Nesse contexto, fixo a pena definitiva e final em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de e 500 (quinhentos) dias multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

(...).

Nesse ponto, como bem asseverou o Magistrado a quo, enfatizo que a apelante possui contra si, sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do processo nº 0004048-11.2014.8.14.0401.

Dessa forma, o pleito defensivo não merece guarida, visto que a apelante não preenche os requisitos autorizadores do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, o que inviabiliza a aplicação da benesse pleiteada.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, ainda assim constato que não merecem reparo, uma vez ter sido fixada no mínimo legal, razão pela qual deve permanecer o estipulado no
decisum
, no montante de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ante o exposto
,
conheço o recurso e NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024